Tribunal: TJPA
Processo: 0010958-31.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010958-31.2019.8.14.0061

APELANTE: ANDRESSA SALOMAO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA, EM PORÇÕES FRACIONADAS, USUALMENTE EMPREGADAS PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. PEDIDO PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. A RECORRENTE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO

I.
As provas dos autos e as circunstâncias em que a apelante foi presa fazem cair por terra a alegação de posse de droga, para consumo próprio. Relataram as testemunhas que durante uma ronda em uma área conhecida pelo tráfico de drogas, se depararam com uma aglomeração de pessoas. Ao diligenciarem no local, encontraram a apelante, habituada com o comércio de entorpecentes, na posse de quarenta e cinco invólucros de cocaína, já embalados e prontos para a venda aos viciados que estavam na área. A condição de usuária não foi cabalmente comprovada pela defesa e, ainda que tivesse sido, não tem o condão de elidir, por si só, a acusação de tráfico de drogas, sobretudo quando as testemunhas apontam em sentido aposto. A existência de droga em razoável quantidade, somada ao embalo e fracionamento em pequenas porções, demonstram que a apelante não era uma simples usuária. Ao contrário, desenvolvia verdadeiramente a mercancia de drogas. Sabe-se que não há impedimento na coexistência da figura do traficante com a do usuário de drogas. Não raro, o viciado se vale do lucro gerado pela venda de entorpecentes, para sustentar a sua condição de usuário. Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. O conjunto probatório é harmonioso e evidencia a autoria e a materialidade do crime de

tráfico de drogas.
Rejeitado o pedido de desclassificação
formulado

no

presente

recurso
.
Precedentes;

DA DOSIMETRIA

II.
No cálculo de pena, observa-se que o julgador apontou a presença de uma circunstância desfavorável, qual seja, a conduta social da recorrente. A esse respeito, o magistrado esclareceu que a apelante se dedica a atividade criminosa e esse envolvimento com o crime afetaria a formação de seu filho menor. Ainda que a base não tenha sido fixada com primor, havendo um vetor judicial negativo, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima. Essa é a inteligência da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.
Inviável o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que na sentença há notícia de que a apelante já responde a outro processo por tráfico de drogas na mesma vara, evidenciando que ela faz do tráfico de drogas o seu meio de vida. Assim, não preenche os requisitos legais, para fazer jus ao benefício. Permanecendo a pena em cinco anos e seis meses de reclusão, não há que se falar em substituição da sanção corporal por restritiva de direitos e tampouco na fixação de regime prisional mais brando, pois o semiaberto mostra-se compatível com a pena imposta. Recurso improvido.

Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do

recurso

e julgá-lo

improvido
, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ANDRESSA SALOMÃO DA SILVA
, inconformada com a condenação à pena de cinco anos e seis meses de reclusão, em regime semiaberto, mais quinhentos e cinquenta dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a r. sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Tucuruí.

Nas suas razões, a defesa requereu a desclassificação do fato para a infração do art. 28 da Lei 11.343/06. Acerca da dosimetria, pugnou pela aplicação da pena-base no mínimo legal e pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima. Como consequência da redução de pena, postulou fixação de regime prisional menos gravoso e a substituição da sanção corporal por restritiva de direitos.
Ao final, postulou

pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento
da apelação. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou

pelo

improvimento

do apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na inicial acusatória, o
delito foi assim narrado:

“[...] Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, na data de 04/10/2019. por volta de 00h:30min, neste Município (local apontado nos fólios), os DENUNCIANDOS foram presos em flagrante delito pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Segundo se apurou no bojo do caderno inquisitorial, no dia dos fatos, uma Guarnição da Polícia Militar realizava rondas de rotina pelas ruas deste Município, especificamente na Avenida Brasília, às proximidades da Invasão da Sapolândia, oportunidade em que avistaram uma movimentação suspeita de várias pessoas, haja vista que estas, ao avistarem a viatura policial, acabaram se dispersando, sendo que os referidos Denunciados, por sua vez, adentraram em uma determinada residência pela janela do imóvel. Desta forma, tendo em vista a provável e evidente situação de traficância de substâncias entorpecentes no local, os Policiais Militares solicitaram autorização à proprietária do imóvel para que pudessem fazer averiguações de praxe, sendo que, após breve busca pelo interior da residência, foi encontrada uma determinada mochila contendo 45 (quarenta e cinco) invólucros da substância entorpecente popularmente conhecida por "oxi", bem como 03 (três) relógios de procedência duvidosa. Diante de tais circunstâncias, os Denunciados foram devidamente conduzidos, juntamente com o material ilícito encontrado com eles, até a Delegacia de Polícia Civil, a fim de que fossem adotadas as medidas legais cabíveis à espécie. As testemunhas inquiridas pela Autoridade Policial confirmaram os fatos narrados na presente Denúncia que ora se apresenta ao Poder Judiciário [...]” (SIC)

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa requereu, em suma, a desclassificação do fato para a infração do art. 28 da Lei 11.343/06. Ocorre que as provas dos autos e as circunstâncias em que a apelante foi presa fazem cair por terra a alegação de posse de droga, para consumo próprio. Com efeito, relataram as testemunhas que durante uma ronda em uma área conhecida pelo tráfico de drogas, se depararam com uma aglomeração de pessoas. Ao diligenciarem no local, encontraram a apelante, habituada com o comércio de entorpecentes, na posse de quarenta e cinco invólucros de cocaína, já embalados e prontos para a venda aos viciados que estavam na área.

A condição de usuária não foi cabalmente comprovada pela defesa e, ainda que tivesse sido, não tem o condão de elidir, por si só, a acusação de tráfico de drogas, sobretudo quando as testemunhas apontam em sentido aposto
[1]
. A existência de droga em razoável quantidade, somada ao embalo e fracionamento em pequenas porções, demonstram que a apelante não era uma simples usuária.
Ao contrário, desenvolvia verdadeiramente

a

mercancia de

drogas.

Sabe-se que não há impedimento na coexistência da figura do traficante com a do usuário de drogas. Não raro, o viciado se vale do lucro gerado pela venda de drogas, para sustentar a sua condição de usuário.

Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente

quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade

do

agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

O conjunto probatório é harmonioso e evidencia a autoria

e

a

materialidade

do crime de tráfico de drogas.
Por esta razão, rejeito o pedido

de

desclassificação

formulado no recurso.

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a aplicação da base no mínimo legal e o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima.
Como consequência, postulou pela fixação de regime prisional menos gravoso e a substituição da sanção corporal por restritiva de direitos.
Transcrevo integralmente a

dosimetria

de pena:

“[...] Doravante, atento aos dizeres do artigo 59, do Código Penal Brasileiro (CPB), e levando em consideração o caso concreto, passo à individualização e dosimetria da pena a ser imposta a condenada, observando também o que determina o verbete nº 23 sumulado pelo Tribunal de Justiça do Estado Pará: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal". Primeiramente, a pena-base com fulcro nas circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, são elas: 01. Culpabilidade: elemento neutro no presente caso; 02. Antecedentes: elemento neutro;
03. Conduta Social: elemento desfavorável, pois se dedica ao crime e deixa a desejar na criação do seu filho menor de 12 anos.

A testemunha também afirmou que ela teve relacionamento duradouro com traficante, o que, indubitavelmente, prejudica a formação da criança
.
04. Personalidade: elemento neutro; 05. Motivos do Crime: são típicos da espécie, portanto, elemento neutro no presente caso; 06. Circunstâncias do Crime: são as típicas da espécie, logo, vetor neutro; 07. Consequências do Crime: elemento neutro no presente caso; 08. Comportamento da Vítima: também neutro no presente caso.
Com base nas circunstâncias judiciais acima, os vetores são neutros no presente caso, por isso fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e multa de 700 (setecentos) dias-multa. Numa segunda fase da dosimetria,
verifica-se a presença da atenuante da confissão e da menoridade, pelo que reduzo a pena ao patamar de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e multa de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, a QUAL TORNO DEFINITIVA ante a inexistência de majorantes e minorantes
.
[...]” (SIC)

No cálculo de pena, observa-se que o julgador apontou a presença de uma circunstância desfavorável, qual seja, a conduta social da recorrente.
A esse respeito, o magistrado esclareceu que a apelante se dedica a atividade criminosa e esse envolvimento com o crime afetaria a formação de seu filho

menor.

Ainda que a base não tenha sido fixada com primor, havendo um vetor judicial negativo, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima. Essa é a inteligência da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a

elevação

da

pena-base acima

do mínimo legal”.

Outrossim, inviável o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que na sentença há notícia de que a apelante já responde a outro processo por tráfico de drogas na mesma vara, evidenciando que ela faz do tráfico de drogas

o seu meio de vida. Assim,
não preenche os requisitos legais,
para fazer
jus ao benefício
.

Permanecendo a pena em cinco anos e seis meses de reclusão, não há que se falar em substituição da sanção corporal por restritiva de direitos e tampouco na fixação de regime prisional mais brando, pois o regime semiaberto mostra-se compatível com a pena imposta.

Ante o exposto,
acompanho o parecer ministerial e nego provimento ao apelo
, nos exatos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33, CAPUT , DA LEI Nº 11.343/06 - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS - POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA NA MESMA PESSOA DA FIGURA DO USUÁRIO E DO TRAFICANTE - APELO IMPROVIDO. Quanto à autoria do crime de tráfico de drogas praticado, diante da análise do caderno processual, constatam-se indícios fortes e suficientemente conclusivos para a sua condenação, estando sobejamente demonstrada pelos depoimentos em juízo, notadamente o do próprio réu, bem como pela apreensão dos entorpecentes de que tinha posse. Ainda que a defesa do apelante alegue que este é apenas usuário, tal tese cai em total descrédito diante do conjunto probatório colhido nos autos. Ainda assim, se usuário fosse, de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício. APELO IMPROVIDO. (TJ-ES - APR: 00083579220158080050, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 20/01/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2021)”

Belém, 01/08/2022